Tribunal: TJSP
Processo: 1007023-03.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. Declaratória de inexigibilidade de débito c.c. repetição de indébito e danos morais. Empréstimos bancários cujas contratações não foram comprovadas pelo réu. Inexigibilidade reconhecida. Responsabilidade objetiva do banco por fortuito interno decorrente de fraude. Súmula 479 do C. STJ.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. Inadmissibilidade. Ausência de má-fé.

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. Declaratória de inexigibilidade de débito c.c. repetição de indébito e danos morais. Empréstimos bancários cujas contratações não foram comprovadas pelo réu. Inexigibilidade reconhecida. Responsabilidade objetiva do banco por fortuito interno decorrente de fraude. Súmula 479 do C. STJ.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. Inadmissibilidade. Ausência de má-fé. Inteligência dos artigos 42 do Código de Defesa do Consumidor e 940 do Código Civil. Devolução dos valores descontados de forma simples. Sentença mantida.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Majoração. Descabimento. Fixação que deve corresponder a valor compatível, que remunere com dignidade o trabalho desenvolvido pelo profissional, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000075027
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007023-03.2019.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é
apelante AURÉLIO MATSUO TATEISI (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é
apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIO DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E
EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1007023-03.2019.8.26.0361
fco
fls. 2
VOTO No 22465
APELAÇÃO CÍVEL No 1007023-03.2019.8.26.0361
COMARCA: MOGI DAS CRUZES - FORO DE MOGI DAS CRUZES - 2a VARA
CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DOMINGOS PARRA NETO
APELANTE: AURÉLIO MATSUO TATEISI
APELADO: BANCO BRADESCO S/A
RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. Declaratória de
inexigibilidade de débito c.c. repetição de indébito e danos
morais. Empréstimos bancários cujas contratações não foram
comprovadas
pelo
réu.
Inexigibilidade
reconhecida.
Responsabilidade objetiva do banco por fortuito interno
decorrente de fraude. Súmula 479 do C. STJ.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. Inadmissibilidade.
Ausência de má-fé. Inteligência dos artigos 42 do Código de
Defesa do Consumidor e 940 do Código Civil. Devolução dos
valores descontados de forma simples. Sentença mantida.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
Majoração.
Descabimento.
Fixação que deve corresponder a valor compatível, que
remunere
com
dignidade
o
trabalho
desenvolvido
pelo
profissional, observados os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
Sentença
mantida.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
RELATÓRIO
Recurso de apelação interposto contra r. sentença (fls. 160/164
aclaratórios rejeitados a fls. 184/185), que julgou parcialmente procedente a ação
declaratória de inexigibilidade de débito c.c. repetição de indébito e danos morais,
para: a) declarar a inexigibilidade dos débitos referentes aos contratos nos
0123337644855 e 0123340855774 e condenar o réu a restituir ao autor a quantia
indevidamente descontada a título de parcelas dos referidos contratos, valor a ser
apurado em sede de liquidação de sentença, corrigido monetariamente pela tabela
prática do TJSP, a contar da data dos respectivos descontos e acrescidos de juros
de mora de 1% ao mês a partir da data da citação, tornando definitiva a tutela de
urgência deferida; b) condenar o réu a pagar ao autor o valor de R$ 8.000,00 a
título de danos morais, corrigido monetariamente pela tabela prática do TJSP e
acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a partir do arbitramento; e c)
condenar o réu, diante do decaimento mínimo do autor, ao pagamento de custas,
despesas processuais, bem como honorários advocatícios arbitrados em 15%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1007023-03.2019.8.26.0361
fco
fls. 3
sobre o valor da condenação.
Apela o autor (fls. 99/109). Sustenta, em suma, que a repetição dos
valores indevidamente descontados referentes aos empréstimos não ajustados
deve se dar em dobro, nos termos da legislação consumerista. Pugna pela
majoração da verba honorária, a fim de remunerar dignamente o causídico.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido.
VOTO
Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
repetição de indébito e danos morais decorrentes de descontos em conta corrente
de parcelas de empréstimos não ajustados.
O juízo a quo declarou a inexigibilidade dos débitos oriundos dos
contratos não ajustados, condenando o réu à repetição simples dos valores
descontados e ao pagamento de danos morais.
A irresignação cinge-se à pretendida repetição em dobro, pois
incontroverso que os empréstimos descritos na r. sentença não foram ajustados.
Sem razão o apelante.
É que o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, em
consonância com o disposto no artigo 940 do Código Civil, só se aplica em casos
de cobrança oriunda de má-fé, que não é a hipótese dos autos.
Nesse sentido, precedentes desta Corte, inclusive desta Câmara:
“APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS.
Descontos em conta corrente oriundos de contratos de consórcio
reputados desconhecidos e indevidos pelo consumidor. Relação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1007023-03.2019.8.26.0361
fco
fls. 4
consumo. Inversão do ônus da prova. Instituição financeira não
logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação dos
consórcios e, em consequência, dos mencionados descontos.
Sentença de procedência. Recurso do banco. DANO MORAL.
Desfalque indevido nos rendimentos do recorrido constitui ato capaz
de gerar prejuízo moral objetivo, pelo sentimento de angústia
causado ao consumidor. Condenação fixada em R$5.000,00 não
merece reparo, posto representar valor ordinariamente praticado por
esta E. Câmara e atender aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, DANO MORAL MANTIDO. REPETIÇÃO DE
INDÉBITO. Em dobro. O pedido de repetição de indébito em dobro
deve ser afastado, eis que não evidenciado nos autos que a
requerida agiu com propósito doloso ou com má-fé. RESTITUIÇÃO
NA FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJSP; Apel. no 1013683-53.2015.8.26.0005; Rel. Des. Silvia Maria
Facchina Esposito Martinez; 24a Câmara de Direito Privado; j. em
18.5.2017).
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS DESCONTADAS
Alegação de
descontos indevidos no benefício previdenciário, fruto de empréstimo
não reconhecido pelo autor Banco requerido que não demonstrou a
legitimidade do contrato de empréstimo, admitindo a possibilidade de
fraude Atitude negligente que causou danos ao autor, que se viu
privado de numerário retirado de sua aposentadoria De rigor a
declaração da inexistência do negócio jurídico e a devolução dos
valores efetivamente descontados quanto ao empréstimo, do
benefício previdenciário do autor, de forma simples, não em dobro
Danos morais caracterizados na espécie Redução do montante da
indenização, para R$ 10.000,00, valor razoável e consentâneo com o
dano suportado, considerando ainda o ajuizamento de outras ações
semelhantes pelo autor, sendo natural e esperada a fruição de
proveito econômico em tais demandas O valor a título de danos
morais deverá ser corrigido monetariamente a contar da publicação
deste julgado (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros da mora de
1% (um por cento) ao mês, desde a citação (art. 405 do Código Civil)
Mantida a condenação da ré ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor
da condenação
Recurso provido em parte.” (TJSP; Apel. no
0005554-06.2012.8.26.0127; Rel. Des. Spencer Almeida Ferreira; 38a
Câmara de Direito Privado; j. em 5.8.2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1007023-03.2019.8.26.0361
fco
fls. 5
Por fim, quanto aos honorários advocatícios, a pretensão recursal do
apelante para sua majoração, também não merece acolhimento, pois eles já foram
fixados em 15%, conforme dispõe o artigo 85 do Código de Processo Civil, valor
que se mostra adequado e justo para remunerar o trabalho do nobre patrono da
parte.
Em suma, a sentença é mantida, tal qual lançada, sem majoração
dos honorários recursais, pois não houve arbitramento em desfavor do apelante na
primeira instância, onde ele saiu vencedor.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator